Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENCERRAMENTO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. TEMA 312 DO STJ.
1 – Grupo de consórcio. Restituição de valores. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo 312: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
2 – Dilação do prazo de encerramento. Na forma do art. 35, inciso III da Circular 3.432 do BACEN, compete à assembleia geral extraordinária dos consorciados deliberar sobre dilação do prazo de duração do grupo, com suspensão ou não do pagamento de prestações por igual período, na ocorrência de fatos que onerem em demasia os consorciados ou de outros eventos que dificultem a satisfação de suas obrigações. Não foi demonstrada irregularidade na assembleia que prorrogou o prazo de encerramento, de modo que a sentença neste sentido deve ser confirmada.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
f